Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006786-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES ARANTES.
AGRAVADO: SERGIO CHIANESI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA POR IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES ARANTES, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Execução no 1003426-38.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido de substituição do veículo dado em garantia pelo imóvel descrito na matrícula no 19.273, Livro 2-CP, do Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta.
Em suas razões, o recorrente relata que pugnou inicialmente para o Juízo a quo autorizar a sua nomeação como fiel depositário do veículo penhorado até que houvesse decisão final dos embargos à execução, informando que a remoção do bem lhe causaria prejuízos, vez que o utilizado para desempenhar sua função de advogado, porém, tal pedido foi negado pela decisão de Id. 26075070, que acolheu o pedido do agravado/exequente de realização da penhora do veículo e o nomeou como fiel depositário, ante a ausência de depositário judicial na Comarca.
Sustenta que, em razão disso, pugnou pela substituição do veículo CHEVROLET/S10 LT DD4, Placa OBK 0839, ano 2012/2013 inicialmente dado em garantia pelo próprio executado, ora agravante, pelo imóvel rural denominado Lote no 537 com área de 51,2596has, todavia, o juízo de piso negou o pleito de ao argumento de que não restou comprovado o valor do bem imóvel indicado, bem como não houve a anuência de seu cônjuge e também houve a recusa do exequente.
Argumenta que se é possível a penhora de metade do bem pertencente a apenas um dos cônjuges para satisfazer a dívida contraído pelo outro cônjuge, por qual razão não poderia o Agravante dispor de sua meação do bem imóvel para garantir a presente execução, em substituição ao veículo.
Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para permitir a substituição pretendida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR